Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735011-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YOUSE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ADRIANO BRITO CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 75732005) interposto por YOUSE SEGURADORA S.A. em face de ADRIANO BRITO CARDOSO contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 75362724). Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília, 2 de setembro de 2025 17:20:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador